Tribunal: CARF
Processo: 19515.723107/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.723107/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.528 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
SB4 PATRIMONIAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
SALDO CREDOR DE CAIXA. DESCONSIDERAÇÃO DE ESCRITURA
PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE PROVA EM CONTRÁRIO.
De acordo com o artigo 364 do CPC/73 o documento público só faz prova dos
fatos que o escrivão, tabelião ou funcionário público declararem terem ocorrido
em sua presença. As declarações feitas por comprador e vendedor, em escritura
pública, de que o valor foi pago em nota promissória antes da lavratura,
portanto se a presença do escrivão ou tabelião gera simples presunção de fato,
mas não ficção jurídica intransponível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos e a qualificação da multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, , Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata o presente processo de exigência tributária consubstanciada em Auto de
Infração lavrado contra a empresa em epígrafe relativa aos tributos IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.723107/2013-81
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.528 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723107/2013-81

Cofins, num valor total constituído de R$ 184.733,13, neste incluídos a multa de ofício e os juros
de mora.
A autuação decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, sendo apurado, após a sua recomposição, Saldo Credor de Caixa, o
que caracterizou omissão de receita, nos termos do art. 281, incisos I e II, art. 923 e 924, todos do
RIR/99 (Decreto n.o 3.000/99).
a) De acordo com o relatório fiscal a Recorrente teria contabilizado as aquisições de
imóveis e os respectivos pagamentos de forma diversa das operações
efetivamente realizada;
b) Foram expedidos termos de intimação com a solicitação de esclarecimentos aos
vendedores dos imóveis adquiridos. Em resposta a essas intimações todos os
vendedores dos imóveis adquiridos informaram que os imóveis com pagamentos
à vista, em moeda corrente, na data da lavratura da escritura, sem emissão da nota
promissória constante da contabilidade da Recorrente;
c) A Recorrente teria omitido na conta “caixa” do ano-calendário de 2008, os
pagamentos referentes às aquisições dos imóveis, bem como teria registrado
obrigações inexistentes na conta no 00271-3 “conta a pagar”, pois as aquisições
imobiliárias teriam sido pagas à vista
d) A partir dos registros nos livros contábeis e considerando os pagamentos relativos
às aquisições dos imóveis e de acordo com os depoimentos dos alienantes, a
fiscalização apurou a ocorrência do saldo credor de caixa, e, consequentemente, a
omissão de receitas.
e) Considerou também a fiscalização que a Recorrente teria ocultado dolosamente a
ocorrência do fato gerador em valores superiores aos declarados, motivo pelo
qual, aplicou a multa qualificada no montante de 150%
A contribuinte apresentou impugnação, na qual, após um breve relatos dos fatos,
assim se defende:
a) inicialmente, traz uma breve síntese dos fundamentos da autuação fiscal;
b) - em seguida, passa a arrazoar sobre o suposto saldo credor de caixa e a
omissão de receitas, sob a alegação de serem improcedentes as presunções
adotadas pela fiscalização e sob a impossibilidade de a autoridade
administrativa desconsiderar os valores e meios de pagamento das operações
pactuadas entre as partes através de escrituras públicas de venda e compra;
c) - mais adiante, alega a impossibilidade de aplicação da multa qualificada ao
caso, como também da aplicação da Taxa Selic sobre a multa de ofício;

Em 26 de março de 2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de
Fora (MG), negou provimento à impugnação em decisão que recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.528 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723107/2013-81

Mantém-se a exigência fiscal, quando não ficar demonstrado e comprovado
eventual equívoco no trabalho de recomposição do caixa, cujo saldo se
apresenta credor.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa qualificada no percentual de 150%, quando
demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se,
em tese, dentre as hipóteses tipificadas na legislação para tanto.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
Tratando-se de lançamento de oficio, os juros de mora incidem também
sobre a multa de oficio, a partir de seu vencimento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Cientificada (AR fls. 225), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
332/351, no qual reitera os fundamentos já suscitados.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) BREVE RESUMO DA LIDE

A autuação decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, sendo apurado, após a sua recomposição, Saldo Credor de Caixa, o
que caracterizou omissão de receita, nos termos do art. 281, incisos I e II, art. 923 e 924, todos do
RIR/99 (Decreto n.o 3.000/99).
De acordo com o relatório fiscal, a Recorrente teria contabilizado as aquisições de
imóveis e os respectivos pagamentos de forma diversa das operações efetivamente realizadas.
Foram expedidos termos de intimação com a solicitação de esclarecimentos aos
vendedores dos imóveis adquiridos. Em resposta a essas intimações todos os vendedores dos imóveis
adquiridos informaram que os imóveis com pagamentos à vista, em moeda corrente, na data da
lavratura da escritura, sem emissão da nota promissória constante da contabilidade da Recorrente;
Concluiu a fiscalização que a Recorrente teria omitido na conta “caixa” do ano-
calendário de 2008, os pagamentos referentes às aquisições dos imóveis, bem como teria registrado
obrigações inexistentes na conta no 00271-3 “conta a pagar”, pois as aquisições imobiliárias teriam
sido pagas à vista
Considerou também a fiscalização que a Recorrente teria ocultado dolosamente a
ocorrência do fato gerador em valores superiores aos declarados, motivo pelo qual, aplicou a multa
qualificada no montante de 150%
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.528 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723107/2013-81

A contribuinte apresentou impugnação, na qual alega serem improcedentes as
presunções adotadas pela fiscalização e a impossibilidade da autoridade administrativa
desconsiderar os valores e meios de pagamento das operações pactuadas entre as partes através
de escrituras públicas de venda e compra;
A decisão recorrida negou provimento à impugnação por entender que, nos termos
do artigo 215 do Código Civil não atribuem às escrituras públicas a presunção absoluta cabendo
a prova em contrário efetivamente realizada pela fiscalização.
Em seu recurso voluntário a recorrente reitera as alegações já suscitadas.

2) DO VALOR PROBATÓRIO DAS DECLARAÇÕES UNILATERAIS
CONSTANTE DE ESCRITURAS PÚBLICAS.

Conforme já mencionado, a fiscalização apurou saldo credor de caixa ao verificar
junto aos alienantes dos imóveis adquiridos pela Recorrente que estes não tinham sido quitados
mediante a emissão de notas promissórias (como consta da sua contabilidade) mas através de
pagamento à vista e que os valores eram inferiores aos contabilizados. Confira-se:

Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.528 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723107/2013-81

Diante da divergência entre as declarações dos alienantes e o que constava das
escrituras a fiscalização intimou a Recorrente a apresentar as notas promissórias mencionadas
nas referidas escrituras. Confira-se:

Em sua defesa, a contribuinte alega, em síntese, que as presunções efetuadas foram
equivocadas, porquanto a fiscalização não poderia desconsiderar os valores e meios de pagamento
das operações pactuadas entre as partes através de escrituras públicas de compra e venda,
documentos estes dotados de fé pública, tendo por base apenas declarações de vendedores de 5
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.528 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723107/2013-81

(cinco) imóveis, as quais são totalmente diferentes do que consta nas escrituras públicas, assim como
das operações realmente realizadas.
A questão central em discussão no presente processo é se poderia a fiscalização
desconsiderar os valores constantes da contabilidade da contribuinte, os quais estariam lastreados
em documentos dotados de fé pública. A decisão recorrida negou provimento à mencionada
alegação com base nos seguintes fundamentos:
De fato, nos termos do art. 215 da Lei n.o 10.406/02, o Código Civil Brasileiro, a
escritura lavrada em cartório tem fé pública, o que significa dizer que é documento
dotado de presunção de veracidade. O que ocorre com a presunção legal do referido
dispositivo é a desnecessidade de se provar os fatos contidos na escritura (à luz do que
dispõe o art. 334, IV, do Código de Processo Civil) e também a inversão do ônus da
prova, em desfavor de quem, eventualmente, suscite a sua invalidade, ou seja, a
presunção de veracidade do documento público não é absoluta, é relativa, podendo ser
afastada diante de prova em contrário. Isso porque "a presunção de autenticidade e de
veracidade do conteúdo que paira sobre tais documentos é uma presunção iuris tantum,
que, por isso mesmo, pode ceder diante de prova em contrário. Para isso, é necessário
que a parte contra quem se produziu o documento, suscite na forma e no prazo do art.
390 e seguintes, o incidente de argüição de falsidade, nos casos de falsidade material,
ou demonstre, por outros meios de prova, a sua falsidade ideológica"1.
Outro não é o motivo pelo qual os arts. 214 e 216 da Lei n.o 6.015/76 (Lei de Registros
Públicos) assim determinam: “As nulidades de pleno direito do registro, uma vez
provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta” e “O registro poderá
também ser retificado ou anulado por sentença em processo contencioso, ou por efeito
do julgado em ação de anulação ou de declaração de nulidade de ato jurídico, ou de
julgado sobre fraude à execução”. Portanto, por exemplo, a quitação dada em escritura
pública não é uma “verdade indisputável”, na medida em que admite a prova de que o
pagamento não foi efetivamente realizado, evidenciando, ao fim, a invalidade do
instrumento em si, porque eivado de vício que o torna falso. Assim, também, a forma
como foi realizado o pagamento (em dinheiro e/ou com a emissão de nota promissória,
etc.), declarada na escritura, não é absoluta, incontestável, porquanto admite-se prova
em contrário do seu modus operandi.
Para efeitos tributários, contudo, são considerados os fatos efetivamente ocorridos. Os
dados transcritos na escritura pública não gozam de presunção absoluta de veracidade,
ou seja, o seu conteúdo econômico pode ser infirmado por outros meios de prova. E isto
porque, como visto, no Brasil - ao contrário do que ocorre em outros países, como a
Alemanha -, as escrituras públicas de transmissão de propriedade não atestam, de forma
absoluta e inoponível, o conteúdo da transação às quais estão associadas, ou seja, seus
dados gozam de presunção apenas relativa de veracidade.
Veja que a veracidade das informações prestadas no documento público, no caso, nas
escrituras públicas de compra e venda, foi infirmada pela declaração dos vendedores de
que não houve emissão de notas promissórias nas citadas operações (pagamento
efetuado segundo declaração prestada pelos vendedores dos imóveis).
No caso, como a contribuinte registrou as notas promissórias no passivo de sua
contabilidade, caberia à defesa a sua apresentação para afastar a presunção levada a
efeito, tendo em vista que, como os pagamentos já teriam sido efetuados, os referidos
documentos teriam que estar em seu poder para fazer prova de liquidação das dívidas
juntos aos credores e para comprovar junto à fiscalização o seu devido resgate e a sua
existência.
Com efeito, a autoridade administrativa, após uma análise detalhada dos fatos, das
justificativas e dos elementos apresentados pela contribuinte, da documentação contábil
da empresa e das declarações apresentadas por todos os vendedores dos imóveis,
detectou a ocorrência de infração à legislação tributária: omissão de receita,
caracterizada pela constatação de saldo credor de caixa
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.528 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723107/2013-81

Correta a decisão recorrida. Isso porque, conforme o disposto no artigo 364 do
CPC/73 (art. 405 do CPC/2015) o documento público só faz provas dos fatos que o escrivão,
tabelião ou funcionário público declararem terem ocorrido em sua presença. Confira-se:

Art. 364. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos
fatos que o escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua
presença (grifamos)

Vale dizer, as declarações feitas pelos vendedores ou compradores, feitas em
escrituras públicas, antes da lavratura da escritura geram simples presunção de fato podendo ser
desconsideradas mediante prova em contrário.
O referido entendimento foi referendado pelo Acórdão no 01-05.422 da Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Na situação analisada pela CSRF tratava-se de um recurso especial
interposto pela PGFN contra o acórdão que diante das provas trazidas pela contribuinte não
poderia prevalecer a imputação de omissão de receitas fundado no fato de que houve pagamento
à vista, conforme constava da escritura. A PGFN pretendia a manutenção do lançamento sob a
alegação de escritura pública era dotada de fé pública. A CSRF deu provimento ao recurso sob
os mesmos pressupostos desenvolvidos nesse voto. Confira-se:

Do voto do Conselheiro Relator Jose Clovis Alves destaca-se o seguinte trecho;
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.528 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723107/2013-81

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue a mesma orientação,
conforme se verifica pelas ementas dos Recursos Especiais 4.365/RS e 37.173-2 abaixo
reproduzidas:

Sendo assim, a presunção relativa a omissão de receita por saldo foi corretamente
constituída nos atermos do artigo 281 do RIR/99, abaixo transcrito:

Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte
a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-
lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
I – a indicação na escrituração de saldo credor de caixa; (Grifou-se)
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.528 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723107/2013-81

Como corretamente observou a decisão recorrida, caberia à contribuinte comprovar a
improcedência da presunção levada a efeito, mediante prova da não ocorrência dos saldos credores
de caixa, o que se daria, neste caso específico, com a apresentação das notas promissórias
registradas no passivo de sua escrituração contábil, que dariam respaldo às suas alegações
(como os pagamentos já teriam sido efetuados, os referidos documentos teriam que estar em seu
poder para fazer prova de liquidação das dívidas juntos aos credores e para comprovar junto à
fiscalização o seu devido resgate e existência). Como não o fez (inclusive agora, na peça recursal
apresentada), foi procedida, de forma correta, a recomposição do saldo da conta Caixa, donde foi
apurado saldo credor, infração esta caracterizada como omissão de receita.

3) DA MULTA DE OFICIO QUALIFICADA

Em relação à qualificação da multa de ofício no percentual de 150%, alega a
Recorrente que não está presente no caso vertente o dolo ensejador da qualificação, pois não ocorreu
qualquer omissão de receita alegada na acusação fiscal, que está fundada em presunções e ilações
que não encontram amparo em prova documental.
Nesse ponto, o trabalho fiscal foi claro ao dispor que a qualificação da multa não
se daria unicamente em razão do fato ensejador da aplicação da presunção legal relativa ao saldo
credor de caixa, mas pelo fato de a contribuinte ter ocultado dolosamente a ocorrência do fato
gerador ao registrar valores superiores aos declarados. Confira-se:

Sendo assim, uma vez comprovada os fatos que deram ensejo a demonstração do
dolo, correta a qualificação da multa.
4) CONCLUSÃO

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.528 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723107/2013-81

Fl. 435
DF CARF MF
Original